Tribunal: TJSP
Processo: 2005327-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – RENOVAÇÃO CONTRATUAL – Autor sustenta que celebrou contrato de seguro de vida individual, que estipulada a renovação contratual anual, que os contratos anteriores (renovados) estipulavam a atualização do prêmio com base na correção monetária aplicável ao período, que a Requerida comunicou a alteração do método de cálculo do prêmio quando da última

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – RENOVAÇÃO CONTRATUAL – Autor sustenta que celebrou contrato de seguro de vida individual, que estipulada a renovação contratual anual, que os contratos anteriores (renovados) estipulavam a atualização do prêmio com base na correção monetária aplicável ao período, que a Requerida comunicou a alteração do método de cálculo do prêmio quando da última renovação, que possui direito adquirido à renovação nos termos das avenças anteriores e pede a concessão da tutela antecipada – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, "para que a ré mantenha o contrato de seguro ora vigente com o autor, até decisão em sentido contrário deste Juízo, autorizados, contudo, os reajustes contratualmente previstos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que vigorará por 60 (sessenta) dias, após o que a questão será resolvida em perdas e danos, sem prejuízo da multa" – Em cognição sumária, não demonstrada a probabilidade do direito, porque os documentos apresentados consignam a celebração de contrato de seguro de vida em grupo desde a vigência em 24 de dezembro de 2015, e não de seguro de vida individual (conforme sustentado pelo Autor) – A princípio, inexiste direito adquirido à renovação do contrato de seguro com atualização do prêmio pela correção monetária do período – Em tese, o valor do prêmio deve ser compatível com a cobertura securitária e com o risco assumido pela Requerida, que varia conforme a faixa etária do segurado – Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil) – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005327-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é agravado PAULO ALFREDO ESCALHÃO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 11a Vara Cível
Processo número 1072429-78.2019.8.26.0002
MM. Juiz da causa: Antonio Carlos Santoro Filho
Agravante: Allianz Seguros S/A.
Agravado: Paulo Alfredo Escalhão
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DE
VIDA RENOVAÇÃO CONTRATUAL Autor
sustenta que celebrou contrato de seguro de vida
individual, que estipulada a renovação contratual
anual, que os contratos anteriores (renovados)
estipulavam a atualização do prêmio com base na
correção monetária aplicável ao período, que a
Requerida comunicou a alteração do método de
cálculo do prêmio quando da última renovação, que
possui direito adquirido à renovação nos termos das
avenças anteriores e pede a concessão da tutela
antecipada
Decisão agravada deferiu a tutela
antecipada, “para que a ré mantenha o contrato de
seguro ora vigente com o autor, até decisão em sentido
contrário deste Juízo, autorizados, contudo, os
reajustes contratualmente previstos, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que vigorará por 60
(sessenta) dias, após o que a questão será resolvida em
perdas e danos, sem prejuízo da multa” Em cognição
sumária, não demonstrada a probabilidade do direito,
porque os documentos apresentados consignam a
celebração de contrato de seguro de vida em grupo
desde a vigência em 24 de dezembro de 2015, e não de
seguro de vida individual (conforme sustentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autor)
A princípio, inexiste direito adquirido à
renovação do contrato de seguro com atualização do
prêmio pela correção monetária do período Em tese,
o valor do prêmio deve ser compatível com a cobertura
securitária e com o risco assumido pela Requerida, que
varia conforme a faixa etária do segurado
Não
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil)
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para
afastar a decisão agravada, quanto à concessão da
tutela antecipada
Voto no 25072
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Antonio Carlos Santoro Filho
(fls.90/92 do processo originário), que, nos autos da “ação pelo procedimento
comum”, deferiu a tutela antecipada, “para que a ré mantenha o contrato de seguro
ora vigente com o autor, até decisão em sentido contrário deste Juízo, autorizados,
contudo, os reajustes contratualmente previstos, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), que vigorará por 60 (sessenta) dias, após o que a questão será
resolvida em perdas e danos, sem prejuízo da multa”.
Alega que celebrou contrato de seguro de vida com o Autor,
que a renovação contratual é anual, que inexiste direito adquirido ao regime jurídico
estipulado nos contratos anteriores, que não é obrigada a renovar o seguro nos
exatos termos dos contratos anteriores e que não preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela antecipada. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto à concessão da tutela antecipada.
A decisão de fls.233 concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls.239/257, alegando a insuficiência do
preparo (recolhidas as custas recursais no valor vigente para o exercício de 2019,
mas interposto o recurso no exercício de 2020) e pedindo a condenação da
Requerida às penas da litigância de má-fé.
É a síntese.
A Requerida recolheu as custas recursais no valor vigente
para o exercício de 2019 (R$ 265,30 fls.21/22), quando o correto é o recolhimento
com base no valor vigente no exercício de 2020 (quantia de R$ 276,10).
Assim, impõe-se o recolhimento (pela Requerida) das custas
recursais complementares, no valor de R$ 10,80, sob pena de expedição de ofício
(na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
Passo a apreciar o mérito recursal.
A concessão da tutela provisória de urgência antecipada sem
oitiva da parte contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento
do contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a
presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é
necessário algo mais, vale dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente
demonstrados, ou que o perigo da demora seja tamanho que recomende postergar o
exercício do contraditório, ou que a ciência do processo possa resultar na ineficácia
de eventual decisão.
O Autor alega, na petição inicial, que mantém “seguro de
vida individual” com a Requerida desde “meados de 1998”, que a avença prevê
renovação contratual anual e atualização do valor do prêmio com base em índice de
correção monetária (“IPCA/IBGE”), que recebeu notificação da Requerida (em 17
de junho de 2019) com informação acerca da ausência de renovação daquele
contrato e proposta de migração para contrato de seguro diverso (sem a previsão de
atualização do prêmio com base no índice “IPCA/IBGE”), que possui direito
adquirido à renovação contratual nos termos das avenças anteriores, que abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta da Requerida e pede a concessão da tutela antecipada, para a manutenção da
vigência do contrato de seguro com base nos termos gerais das avenças anteriores.
Em cognição sumária, não demonstrada a probabilidade do
direito, porque os documentos apresentados consignam a celebração de contrato de
seguro de vida em grupo desde a vigência em 24 de dezembro de 2015 (conforme
cópias das apólices de fls.64/79 do processo originário) e não de seguro de vida
individual (conforme sustentado pelo Autor).
Logo, a princípio, inexiste direito adquirido à renovação do
contrato de seguro e à atualização do prêmio com base na correção monetária do
período, destacando-se que incabível a aplicação analógica do disposto na Lei
número 9.656/98 (que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à
saúde), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Seguro de vida em grupo ... Reajuste para a faixa etária a partir de 59
anos de idade. Analogia com a Lei dos Planos de Saúde. Descabimento.
Caráter meramente patrimonial do seguro de vida. Distinção com o
contrato de assistência à saúde. Reajuste do prêmio por faixa etária.
Cabimento. Revisão do entendimento deste Turma” (STJ, REsp
1.816.750/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.
em 26.11.2019).
Ademais, a alegação do Autor de que permanece vigente
contrato de seguro de vida individual (o que, ao que consta, não ocorre) tampouco
altera o deslinde do feito, pois, em tese, o valor do prêmio deve ser compatível com
a cobertura securitária e com o risco assumido pela Requerida, que varia conforme a
faixa etária do segurado.
Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela antecipada.
Quanto ao mais, não caracterizada a litigância de má-fé da
Requerida, pois não evidenciado o preenchimento dos requisitos descritos no artigo
80 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada. Recolha a Requerida as
custas recursais complementares, no valor de R$ 10,80 (dez reais e oitenta
centavos), sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual
inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator